Tribunal: TJSP
Processo: 1002464-82.2019.8.26.0270
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Mandado de segurança - Divergência na escolha dos membros de Comissão Permanente de Câmara de Vereadores - Aplicação do art. 44, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Ribeirão Branco, que determina que, havendo desacordo, seja realizada eleição na escolha dos membros das comissões - Inobservância do Regimento Interno - Sentença que concedeu parcialmente a segurança para

Ementa:
Apelação Cível - Mandado de segurança - Divergência na escolha dos membros de Comissão Permanente de Câmara de Vereadores - Aplicação do art. 44, do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Ribeirão Branco, que determina que, havendo desacordo, seja realizada eleição na escolha dos membros das comissões - Inobservância do Regimento Interno - Sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar a nulidade do ato de composição da Comissão de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Ribeirão Branco, com determinação para que seja realizada eleição - Manutenção.
Recurso não provido.